Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-84.2020.8.11.0028
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001955-84.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THULIO RAFAEL DE SOUZA FIUZA - CPF: 051.211.261-40 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFESA. PRELIMINAR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 562 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
busca e apreensão na residência do apelante que resultou na apreensão 04 (quatro) trouxinhas de maconha e o montante de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie; (
ii
) investigação anterior nas redes sociais e conversas de
WhatsApp
do apelante que indicam o depósito do entorpecente para mercancia e não apenas para uso; (
iii)
confissão do apelante que a droga lhe pertencia; (
iv
) afastamento do tráfico privilegiado pela existência de maus antecedentes e, consequente, não configuração dos requisitos cumulativos; e (
v
) regime prisional fechado baseado nos maus antecedentes do apelante.

3. Requerimentos do recurso: (
i
)
nulidade da denúncia por falta de justa causa; (
ii
) absolvição por ausência de provas; (
iii
) desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; (
iv
) mantida a condenação, aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e (
v
) alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a alegada falta de justa causa para a persecução penal; (
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito disposto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; (
iv
) analisar o cabimento da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; e (
v
) apreciar a possibilidade de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia se baseou em indícios válidos e suficientes para a propositura da ação penal, a inviabilizar o acolhimento da preliminar de falta de justa causa, inclusive porque a questão se esvaiu ante a superveniência de sentença condenatória.

6. Demonstra-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, ante as provas produzidas nos autos as quais evidenciam a autoria voltada ao apelante e materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

7. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

8. O
s maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada e desprovido o recurso.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33
, caput
e §4º; art. 33, §§2º, do CP e CPP, arts. 41, 395 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 2.010.323/MG,
AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, AgRg no RHC n. 130.466/RJ, AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL e AgRg no REsp n. 1.657.417/ES;
TJMT, Apelação Criminal N.U 1010503-51.2023.8.11.0042, Apelação Criminal N.U 1001220-04.2023.8.11.0042 e enunciados n. 03, 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação interposta por
Thulio Rafael de Souza Fiuza

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos n. 1001955-84.2020.8.11.0028, que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa (id. 245879747).

Nas
razões recursais
, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da ação penal pela ausência de justa causa, argumentando que a condenação se baseou em provas frágeis e insuficientes, além de que não há elementos mínimos que justifiquem a persecução penal.

No mérito, com base na alegada ausência de provas, pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, caso mantida a condenação almeja a aplicação da redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, bem como a alteração do regime inicial (id. 251038184).

Nas
contrarrazões
, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do apelo (id. 263180263).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Thulio Rafael de Souza Fiuza
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia 02 de Setembro de 2020, por volta das 07h19min, mediante cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência localizada na Rua Tiradentes, nº 1540, no Bairro São Benedito, nesta Comarca de Poconé/MT, o denunciado
Thulio Rafael
, ciente da sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
tinha em depósito e guardava
, com
intenção de mercância, droga ilícita – cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo se apurou, no dia e local supramencionados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão oriundo da Comarca de Poconé, relatando que o denunciado estaria comercializado entorpecentes utilizando da rede social Facebook, os Investigadores da Polícia Civil dirigiram-se até ao local indicado para realizar as buscas conforme determinado.

Ato contínuo, foi encontrado em posse do denunciado para fins de comércio, 04 (quatro) porções da substância entorpecente, conhecida popularmente por “maconha” (cannabis sativa), e a importância, em espécie, de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), conforme B.O nº 2020.207211, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão,
laudo de exame de constatação preliminar de entorpecente
e relatório policial,
assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Diante do fato, Investigadores da Polícia Civil, verificando a veracidade das informações, da forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se do delito de tráfico de drogas, conduziram o denunciado em flagrante delito para Delegacia de Polícia.

Aponta o Relatório de Investigação nº 155/2020, que o denunciado comercializa drogas ilícitas, pelo aplicativo Whatsapp, fornecidas, por seu turno, por Wellitinho, identificado como Wellington Deodato Correa de Souza. O denunciado também posta imagens de drogas, no Facebook (ID: Núm. 38599915, pp. 30/53).

A materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecente encontram-se sobejamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2020.207211, termo de apreensão, termos de depoimentos, termo de interrogatória, laudo de constatação preliminar.
(...)” (id. 245879709).

Após a regular instrução do feito, o Juízo singular julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo delito imputado.

1.

Preliminar de nulidade por falta de justa causa

A defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade da ação penal por falta de justa causa argumentando que tanto a denúncia, como a sentença condenatória, basearam-se em provas frágeis e insuficientes que não justificam a persecução criminal.

Da detida análise dos autos, constata-se que a tese defensiva
não comporta acolhimento
.

A falta de justa causa para a ação penal é reconhecida quando, sem a necessidade de exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Nessa linha, verifica-se que a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP, expondo o fato criminoso com todas as circunstâncias, qualificação do denunciado e classificação do delito, tanto que possibilitou ao apelante apresentar defesa sem arguir qualquer preliminar (id. 245879715).

Outrossim, o juiz de conhecimento recebeu a denúncia e não vislumbrou hipótese de rejeição sumária (art. 395, do CPP) ou absolvição (art. 397, do CPP), artigos aplicados subsidiariamente a Lei de Drogas (id. 245879710).

Como é cediço,
“Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação”
. (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020)

Com efeito, o processo possui diversas provas de autoria e materialidade, como auto de prisão em flagrante (id. 245879705), boletim de ocorrência (id. 245879705 – pág. 27) relatório de investigação (id. 245879705 – pág.30/53), termo de exibição e apreensão (id. 245879705 – pág.10), laudo de exame e constatação preliminar de entorpecente (id. 245879705 – pág. 24), como também a confissão do apelante que confirmou que a droga apreendida era sua, mesmo que tenha alegado ser para uso próprio (id. 245879705 – pág.15).

Durante a fase instrutória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, também foram produzidas provas testemunhais que corroboraram com as já existentes no feito, culminando na superveniência de sentença penal condenatória, na qual foi reconhecida, ao menos provisoriamente, a existência de provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável a autoria do Apelante e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ademais, a superveniência da sentença condenatória esvazia a discussão relativa à justa causa pare o recebimento da denúncia, como orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“3.
A superveniência de sentença penal condenatória fragiliza a discussão sobre

a inépcia da denúncia ou

a ausência de justa causa
, visto que
foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando superada a alegação
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019) – Destaquei.

“IV -
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de

inépcia da denúncia ou

ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
”
. (AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021) – Grifei.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Em viés meritório, a defesa postula a absolvição do apelante em virtude de carência de provas de materialidade, ao argumento o édito condenatório estaria baseado em provas ínfimas e na palavra dos policiais que não é corroborada por qualquer outro probatório.

Não sendo este o entendimento, pleiteia a desclassificação do crime imputado para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 em razão da pouca quantidade da droga apreendida e pelo fato do entorpecente se destinar ao consumo pessoal do apelante.

Em confronto as provas produzidas nos autos, verifica-se que a irresignação defensiva não é passível de acolhimento.

A
materialidade
está demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão (id. 245879705 – pág. 10), laudo de constatação nº 08/2020 (id. 245879705 – pág. 24), boletim de ocorrência nº 2020.207211 (id. 245879705 – pág. 27), relatório de investigação nº 155/2020 (id. 245879705 – pág. 30/53) e depoimento das testemunhas.

A
autoria
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada, mormente pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do apelante que confirma que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, apesar de ter alegado que se destinava ao seu consumo pessoal.

Os policiais civis
Milton Roberto Correia Pescara
e
Zelino da Silva Sias
declararam na fase inquisitorial que durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do apelante apreenderam 04 (quatro) pequenas porções de substância análoga a maconha e a quantia em dinheiro de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais). (id. 245879705 – pág. 6 e 8). As alegações foram reafirmadas pelo policial
Zelino
em Juízo.

A investigadora de Polícia Civil
Rafaela Talles Turcato
, responsável pelo relatório de investigação nº 155/2020
(id. 245879705 – pág. 30/53), informou que observou o perfil do apelante na rede social
Facebook
por aproximadamente dois meses, vindo a constatar por diversas vezes postagens de entorpecentes e conseguiu com o denunciante
prints
de conversas do aplicativo
WhatsApp
em que o apelante claramente fala que possui entorpecentes para vender e que o seu fornecedor seria “Welitinho”. Em checagem, a investigadora confirmou que o apelante tinha o fornecedor em sua relação de amigos na rede social.

Durante a instrução processual,
Rafaela
reafirmou o que está descrito no Relatório nº 155/2020 e esclareceu que recebeu uma denúncia por telefone durante a pandemia da COVID-19, em que as pessoas não podiam sair de casa, informando que o apelante estaria comercializando entorpecente através do
WhatsApp
e do
Facebook
, a partir disso, com anuência do Delegado de Polícia, iniciou investigação monitorando o perfil de
Thulio
e toda vez que se deparava com postagens suspeitas tirava
print
para servir como prova.

Declarou, ainda, que outros investigadores receberam notícias indicando que o
apelante
estava traficando na cidade de Poconé e em 2021, após identificarem Welitinho, o fornecedor, iniciaram nova investigação que levou a sua prisão por ser suspeito de comandar o tráfico de drogas e ser o principal distribuidor de drogas em Poconé. (Depoimento degravado na sentença – id. 245879747).

Em seu interrogatório, o
apelante
alegou ser usuário de droga e que os entorpecentes encontrados em sua residência eram para seu uso pessoal, quanto ao dinheiro apreendido disse ser proveniente do serviço de servente que havia feito. Negou vender drogas ou que Welitinho lhe fornecia entorpecente, sendo que o conhecia da época da escola, mas só de vista. No tocante as postagens de fotos com drogas, informou que publicava para se aparecer, “ganhar mídia”, e o pé de maconha visto em algumas postagens foi plantado por ele no intuito de ter em casa para fumar, porém sua mãe achou, jogou fora ou o matou. (Depoimento degravado na sentença – id. 245879747).

A defesa faz crer que os depoimentos dos policias não foram corroborados com outras provas que confirmem a prática do delito pelo apelante, salientando que a condenação não pode se basear apenas no testemunho deles.

Todavia, no relatório de investigação juntado no id. 245879705, existem várias fotos postadas no perfil do Apelante com drogas, com o pé de maconha mencionado no interrogatório e nos
prints
de conversa no WhatsApp o denunciante questiona: “
K vc tem; E Qto tá vendendo” (...) “Mas se pega de pouco né”
e o Apelante responde: “
Marreta” (...) “
Vendo Chipado
; loko; Já Chip
”.

Destarte, o testemunho dos policiais é confirmado pelas demais provas, seja pelas publicações nas redes sociais e conversas, como pela apreensão na residência do recorrente.

Insta consignar que o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT).

Desse modo, a conduta perpetrada pela apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 07 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Quanto ao valor apreendido, embora a apelante tenha afirmado que era proveniente do trabalho de servente, não se verifica nos autos qualquer verossimilhança da alegação, o que poderia ser facilmente evidenciado por meio do testemunho da pessoa que o contratou para realizar o serviço.

Ainda, no tocante a ausência de outros instrumentos que indicam a traficância, como balança de precisão, rolo plástico, percebe-se que no caso o apelante não necessitava desses instrumentos, porque os produtos já eram fornecidos em pequenas quantidades, conforme narrado na conversa juntada no id. 245879705 – pág. 40/42, uma vez que pegava “
Com o Cara Que Fornece Aq Mesm Mn”
, ou seja, recebia em quantidade menores para facilitar a distribuição.

Apesar de ter sido apreendida pequena quantidade de maconha, 04 (quatro) trouxinhas, que poderia se enquadrar no
quantum
de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente, no julgamento do RE n. 635.659, infere-se que estão presentes nos autos elementos que evidenciam a finalidade disseminatória da droga apreendida.

Convém acrescentar, que o fato de o
apelante
ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Diante do exposto, revela-se descabido o acolhimento dos pedidos absolutório e desclassificatório, posto que comprovada a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3. DA PENA APLICADA

3.1. Privilégio (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Mantida a condenação, a defesa pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento que o apelante possui bons antecedentes, não se dedica a atividade delitiva e não está envolvido em organização criminosa.

Razão não assiste a defesa.

Depreende-se da sentença que o Juiz singular na terceira fase da dosimetria da pena afastou a aplicação da minorante, vejamos:

“(...). Na terceira fase, prescreve o § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas que "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." Assim, tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, ausente requisito subjetivo para a concessão do pretendido tráfico privilegiado, o que torna inaplicável no presente caso. Neste sentido, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. (...) 4. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Sald anha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (destaquei) Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando a quantidade de entorpecente apreendida. (...)”
(id. 245879747).

A fundamentação para afastar a aplicação da redução da pena se baseou nos maus antecedentes

reconhecidos na primeira fase por existir o executivo de pena nº 2000027-76.2023.8.11.0028 em desfavor do apelante, que refere a condenação por fato anterior, mas que teve o trânsito em julgado posterior a data do fato que gerou o presente feito, o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar o privilégio pleiteado, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no §4º, do art. 33.

No mesmo sentido destaca-se o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena. (...) III. Razões de decidir
5. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. (...)7. A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.010.323/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Assim, verifica-se que os requisitos previstos no §4º, do art. 33, não estão presentes no caso,
razão pela qual a sentença não merece ser modificada
.

3.2. Alteração regime prisional

Por fim, a defesa requer a alteração do regime inicial fixado do fechado para o semiaberto, sustentando que os maus antecedentes não podem ser o único argumento para fixação do regime mais gravoso, devendo haver uma análise apurada das circunstâncias no caso concreto e a personalidade do agente, atento ao princípio da individualização da pena disposto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Uma vez mais, não prospera a tese defensiva.

Em sentença, fixou-se o regime fechado nos seguintes termos:

“(...). Considerando que o acusado foi condenado a pena superior a quatro anos de reclusão e possui maus antecedentes, de modo que o regime mais gravoso se mostra imperativo, nos termo dos artigos 33, §§2° e 3° do Código Penal, FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º e §3° Código Penal. (...)”.

Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Igualmente já decidiu este TJMT:

“(...). 8.
É legítimo o regime inicial fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes
. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovimento. (N.U 1010503-51.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

Portanto, escorreita a manutenção do regime inicial fechado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
ao apelo interposto por
Thulio Rafael de Souza Fiuza
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025